Tribunal: TCU
Processo: 024.003/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais as admissões de Afonso Barbosa da Silva Filho, Andre Campos Marques, Cleiton Torquates dos Santos Mourao, Dunshee Damiao Borges Aguiar, Elicarlos Silva Leite, Elza Maria Macedo Costa, Fabio Amaro dos Santos, Fernando da Silva Sousa, Francisco da Silva Lima e Gilmar da Silva Oliveira, concedendo o registro aos atos correspondentes 9.2. dar ciência deste acórdão à Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Tocantins - DR/TO.